Tribunal: TJDFT
Processo: 0704432-94.2020.8.07.0019
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. INGRESSO NO CURSO SUPERIOR NO DECORRER DO SEMESTRE. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CURSO APÓS 17 DIAS. COBRANÇA DAS MENSALIDADES DECORRENTES DOS 3 MESES ANTERIORES AO INGRESSO NA FACULDADE. ABUSIVIDADE. NULIDADE. ENVIO DE COBRANÇAS POR MENSAGENS E E-MAIL. ANOTAÇÃO ANTERIOR NO CADASTRO RESTRITIVO. SÚMULA 385 DO STJ. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial para declarar a inexistência de débitos relativos ao contrato celebrado entre as partes, bem como para condená-la ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais.
II. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor (CDC).
III. Tratando-se de relação de consumo há a inversão do ônus da prova, conforme art. 6o, VIII, do CDC, quando for verossímil a alegação da parte autora, segundo as regras ordinárias de experiência, o que se vê presente no caso concreto. Destaca-se que as provas que se submetem à inversão do ônus da prova são aquelas cuja produção não é possível ao consumidor ou sua produção lhe seja extremamente penosa. Desse modo, no presente caso a parte autora colacionou as provas que poderia produzir, cumprindo à parte ré o ônus da prova de apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora.
IV. Dispõe o artigo 6o, IV e V do CDC que são direitos básicos do consumidor a proteção contra cláusulas abusivas ou impostas no fornecimento de produtos e serviços, bem como a modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas. Ademais, estabelece o artigo 39, V do CDC que é vedado ao fornecedor exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Ainda, o artigo 51, IV do CDC afirma que são nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, sendo desvantagem exagerada aquela que, dentre outras hipóteses, “se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso” (artigo 51 §1o, III do CDC).
V. Não obstante o aditivo contratual autorizando a cobrança das parcelas vencidas nos meses de julho, agosto e setembro de 2019, destaca-se que aqueles valores decorrem de mensalidades em período anterior ao ingresso da parte autora na faculdade, que ocorreu apenas no dia 20/09/2019. Ainda, salutar destacar que a aluna permaneceu na faculdade por pouco mais de 15 dias, solicitando o cancelamento do curso, ocasião em que efetuou o regular pagamento proporcional da mensalidade do mês de outubro relativo ao período em que esteve matriculada. Desse modo, constata-se a flagrante abusividade do aditivo contratual, impondo à parte consumidora desvantagem excessivamente onerosa ao exigir o pagamento de três mensalidades por serviços não prestados à aluna, eis que decorrentes de período anterior ao seu ingresso na faculdade. Assim, há nulidade do aditivo contratual, uma que no caso concreto a parte autora seria obrigada a adimplir, incluindo os valores efetivamente quitados, quantia suficiente para o pagamento de, aproximadamente, três meses e meio de aulas, quando permaneceu matriculada por apenas 18 dias. Em consequência, deve ser mantida a declaração de inexistência de débitos estipulada na sentença.
VI. Com relação à condenação por danos morais, razão assiste à parte ré quanto à aplicação da Súmula 385 do STJ no caso concreto. Isso porque a prova nos autos atesta a existência de diversas anotações restritivas anteriores no nome da parte autora, uma vez que parte daquelas anotações estão inseridas desde o mês de abril de 2018, permanecendo cadastradas durante a instrução do feito. Assim, ante a preexistência de anotação restritiva de crédito em nome da parte autora, esta não coaduna com a condenação por dano moral, admitindo-se apenas a determinação para o cancelamento da negativação indevida. Neste sentido, estabelece a Súmula 385 do STJ que “da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.” Ademais, a mera cobrança da dívida por envio das mensagens e e-mails comprovados na inicial, ainda que decorrente de débito declarado inexistente nestes autos, também não resulta em dano à esfera da personalidade da parte consumidora, eis que não ultrapassa o mero aborrecimento. Desse modo, deve a sentença ser reformada para julgar improcedente o pedido de danos morais.
VII. Recurso conhecido e provido em parte para julgar improcedente o pedido de condenação por danos morais. Mantidos os demais termos da sentença. Sem custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.